Tribunal: TJDFT
Processo: 0710310-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL/CAESB. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARGO DE AGENTE DE SUPORTE AO NEGÓCIO – GSN, SUPORTE ADMINISTRATIVO/ATENDIMENTO COMERCIAL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA O CARGO DE SUPERVISOR DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO EQUIVALÊNCIA DAS FUNÇÕES. PRETERIÇÃO NÃO CONFIRMADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa pelo simples indeferimento da produção de prova oral, se os documentos apresentados nos autos se mostram suficientes para a compreensão dos fatos e solução da lide.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 837311/PI, Tema 784, fixou teses no sentido de que “(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 09/12/2015, Tribunal Pleno, Dje 18/4/2016)
3. Em relação ao direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias para o cargo objeto do certame, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a inexistência de repercussão geral da questão, há entendimento no sentido de haver preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente quando ficar comprovada a contratação precária de servidores mediante terceirização do serviço (SL 898 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019).
4. Não havendo correspondência entre as atribuições dos cargos de Agente de Suporte ao Negócio – GSN, Área de Contribuição: Suporte Administrativo/Atendimento Comercial (objeto do certame) e de Supervisor de Atendimento (terceirizado), não se mostra configurada a preterição e, por conseguinte, fica vedado o reconhecimento do direito à nomeação da parte.
5. Recurso conhecido e não provido.